Tribunal: TJSP
Processo: 1019313-62.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA E DA PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 134 DO CTB E ART. 6o, II, DA LEI 13.296/08 – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA DE PARCIAL

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA E DA PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO DETRAN – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 134 DO CTB E ART. 6o, II, DA LEI 13.296/08 – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019313-62.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
MARIA RIBEIRO DE CASTRO ROLAND, é apelado CARLOS FRANCISCO
ESCOBAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019313-62.2016.8.26.0100
Apelação Cível no 1019313-62.2016.8.26.0100 -Voto no 36155
2
Apelante: Eliana Maria Ribeiro de Castro Roland
Apelado: Carlos Francisco Escobar
Comarca: São Paulo - 14a Vara Cível
Juíza prolatora: Clarissa Rodrigues Alves
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA

PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA
DA DÍVIDA ATIVA E DA PONTUAÇÃO INSERIDA NO
PRONTUÁRIO DO DETRAN
IMPOSSIBILIDADE

FALTA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO
BEM A TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 134 DO
CTB
E
ART.
6o,
II,
DA
LEI
13.296/08

CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A TUTELA
PRETENDIDA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36155
Interpõe a autora apelação em face da sentença que
julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer e de cobrança,
fundada no negócio de compra e venda de um veículo usado celebrado
com o réu, a fim de: i) determinar a expedição de alvará autorizando a
transferência do veículo GM CORSA SUPER, fabricado em 2001, placa
DAE 7923 para Carlos Francisco Escobar, CPF 006.300.668-50,
domiciliado no endereço indicado na inicial às fls. 310; ii) condenar o
réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, atualizada
monetariamente desde 12/2013 e acrescida de juros de 1% ao mês a
partir da citação.
A apelante reclama a procedência integral da ação, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019313-62.2016.8.26.0100
Apelação Cível no 1019313-62.2016.8.26.0100 -Voto no 36155
3
fim de que se declare o réu o único responsável pelas multas de trânsito
e IPVA incidentes sobre o veículo a partir da data da venda, pois é quem
exerce a posse do bem desde então, sendo lógico que apenas ele arque
com os encargos decorrentes da propriedade e do uso do veículo.
Recurso recebido e regularmente processado, sem
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É preciso deixar absolutamente claro que o
vendedor de um veículo automotor tem a obrigação legal de comunicar a
transação ao órgão de trânsito, sob pena de remanescer solidariamente
responsável pelo pagamento das multas e tributos que venham a incidir
sobre o bem. É o que expressamente dispõem o art. 134 do CTB e o art.
6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08. E nessa condição permanecerá a
autora até que venha a comunicar a indigitada venda.
Daí deriva que, tivesse a autora/alienante cumprido
sua obrigação legal de comunicar a venda do bem, não sofreria nenhuma
das consequências que ora reclama e isso ocorreria independentemente
do comportamento do adquirente. Feita a comunicação pelo vendedor,
mas não promovida a transferência pelo comprador, haveria o registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019313-62.2016.8.26.0100
Apelação Cível no 1019313-62.2016.8.26.0100 -Voto no 36155
4
de bloqueio no prontuário do veículo, que impediria seu licenciamento
enquanto não pagos tributos e multas. Não licenciado o veículo, poderia
ele, inclusive, ser apreendido. O vendedor, por seu turno, nada sofreria.
As multas não seriam emitidas em seu nome, tampouco tributos ou
pontos na carteira. Para tanto, bastaria que tivesse feito a comunicação.
É assim que funciona o sistema.
Assim, considerando que o veículo foi alienado em
dezembro de 2013 sem que a autora tenha feita a referida comunicação,
remanesceu ela responsável solidária pelo pagamento das multas e
tributos incidentes no aludido período por expressa disposição de lei.
Por outro lado, na medida em que a apelante não
demandou contra o órgão de trânsito e os fiscos estadual e municipal,
não é possível acolher pedidos de anulação ou transferência da
pontuação por infração de trânsito e de débitos tributários lançados em
nome da requerente. Ou seja, a autora requer providências que
interferem na esfera de direitos da Fazenda Pública, já que busca a
alteração do polo passivo de obrigações de natureza tributária e
administrativa, o que não se mostra viável sem anterior manifestação do
poder público, mormente considerando a presunção de legalidade dos
lançamentos e o descumprimento, pela autora, da obrigação de
comunicação enunciada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019313-62.2016.8.26.0100
Apelação Cível no 1019313-62.2016.8.26.0100 -Voto no 36155
5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator